Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-66.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800814-66.2025.8.14.0121

APELANTE: JOSEFA FERREIRA DO CARMO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. AJUIZAMENTO SERIADO DE DEMANDAS SEMELHANTES. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA DE EMENDA DA INICIAL. TEMA 1.198/STJ. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Josefa Ferreira do Carmo contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Banco Pan S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento satisfatório de determinação judicial de emenda da inicial para juntada de documentos e esclarecimentos mínimos relativos a empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora, em contexto de ajuizamento seriado de demandas semelhantes, deixa de cumprir determinação judicial fundamentada de emenda destinada à demonstração mínima do interesse de agir, da autenticidade da postulação e do suporte documental da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.198/STJ autoriza o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir, de modo fundamentado e conforme a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

4.

A multiplicidade de 17 demandas semelhantes ajuizadas pela mesma autora em curto intervalo de tempo justifica a atuação saneadora do Juízo de origem para aferir a existência de lastro documental mínimo e a regularidade da postulação.

5.

A determinação de emenda da inicial não é genérica, pois indica especificamente os documentos e esclarecimentos necessários, incluindo comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, registros de reclamação em canais de atendimento ou perante o INSS, extratos bancários do período controvertido, informação sobre eventual providência criminal, extrato previdenciário do CNIS e comprovação da insuficiência de recursos.

6.

A sentença não extingue a demanda por ausência isolada de requerimento administrativo prévio, mas pelo descumprimento de ordem judicial de emenda proferida em contexto de ajuizamento seriado e de necessidade de verificação da autenticidade da postulação e do interesse processual.

7.

A exigência de documentos e esclarecimentos mínimos não viola a garantia da inafastabilidade da jurisdição, pois o acesso ao Poder Judiciário não dispensa a parte autora do atendimento aos pressupostos mínimos de regularidade da petição inicial, da demonstração do interesse de agir e da apresentação de suporte documental mínimo.

8.

A determinação de emenda é compatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa-fé objetiva, pois confere à parte autora oportunidade de regularizar a postulação antes do indeferimento da inicial.

9.

O descumprimento satisfatório da determinação de emenda autoriza a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, com indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

10.

O parecer ministerial possui caráter opinativo e não vincula o órgão julgador, especialmente quando a manutenção da sentença se mostra alinhada ao Tema 1.198/STJ e aos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Constatados indícios de litigância abusiva ou de ajuizamento seriado de demandas semelhantes, o juiz pode exigir, de forma fundamentada e razoável, a emenda da petição inicial para demonstração mínima do interesse de agir, da autenticidade da postulação e do suporte documental da demanda. 2. A exigência de documentos e esclarecimentos mínimos em ação que discute empréstimo consignado supostamente não contratado não viola a inafastabilidade da jurisdição quando não impõe esgotamento administrativo como condição de procedibilidade. 3. O descumprimento satisfatório da determinação judicial de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 932, VII, e 1.021; Lei Estadual nº 8.583/2017; Resolução CNJ nº 349/2020; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; STJ, Súmula nº 239; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 14.09.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0003711-80.2013.8.14.0005, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800745-27.2021.8.14.0007, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801083-82.2025.8.14.0064, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josefa Ferreira do Carmo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada em face de Banco Pan S.A.

A sentença recorrida, lançada ao ID 34631241, consignou que a autora ajuizou 17 ações declaratórias de inexistência de débito, cumuladas com indenização por danos morais e materiais, em face de fornecedores de produtos e serviços, dentre as quais se inclui a presente demanda, relativa ao processo nº 0800814-66.2025.8.14.0121, ajuizada em face do Banco Pan S.A., envolvendo suposto “empréstimo consignado”.

O Juízo de origem registrou que, por meio da decisão interlocutória de ID 165596877,
determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, para a juntada de documentos tidos como essenciais à regular instrução do feito
, notadamente: a) comprovação de tentativa prévia de solução administrativa válida; b) eventual registro de reclamação em canais como consumidor.gov.br, SACs ou diretamente no INSS; c) extratos bancários da conta utilizada na contratação do empréstimo, desde o crédito até três meses subsequentes, com esclarecimento sobre a destinação do valor; d) informação sobre eventual providência criminal, com juntada de boletim de ocorrência ou inquérito, se existente; e) extrato previdenciário do CNIS; f) comprovação da insuficiência de recursos.

Ao final, entendeu que a parte autora não atendeu satisfatoriamente à determinação judicial e, por isso, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 321 do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. As custas foram atribuídas à parte autora, ficando a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de atos de comunicação da parte adversa.

Em suas razões recursais, lançadas ao ID 34631243, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada, pois: a) a petição inicial teria sido instruída com os documentos legalmente exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC; b) a exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa não encontra respaldo legal como condição de procedibilidade da ação; c) a imposição de prévio esgotamento de vias administrativas violaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição; d) os documentos já colacionados, inclusive extrato/histórico de consignações, seriam suficientes para demonstrar a causa de pedir e o lastro mínimo da demanda; (v) eventual necessidade de produção probatória deveria ser resolvida no curso da instrução processual; e) deveria prevalecer a primazia do julgamento do mérito, com o regular processamento da demanda. Ao final, requer o provimento do recurso para possibilitar o regular prosseguimento da ação até decisão de mérito.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Pan S.A. ao ID 34631249. Defendeu o acerto do
decisum
, afirmando que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda da inicial e que a juntada dos documentos solicitados seria necessária para demonstrar o interesse de agir e permitir a adequada análise da controvérsia.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer ao ID 35943377, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que fosse anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se foi legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento integral da determinação de emenda formulada pelo Juízo de origem.

No caso concreto, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, alegando a existência de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

A sentença recorrida registrou, todavia, que a mesma autora ajuizou 17 demandas semelhantes em curto intervalo de tempo, todas voltadas à invalidação de negócios jurídicos bancários ou de consumo, circunstância que levou o Juízo de origem a determinar a emenda da inicial para apresentação de documentos e esclarecimentos mínimos.

A determinação judicial não foi genérica.

O Juízo de primeiro grau indicou, de modo específico, os elementos cuja apresentação reputava necessária para a regularização da demanda: comprovação de tentativa prévia de solução administrativa válida, eventual reclamação perante canais de atendimento ao consumidor ou diretamente perante o INSS, extratos bancários relacionados ao período controvertido, informação sobre eventual providência criminal, extrato previdenciário do CNIS e comprovação da insuficiência de recursos.

A questão deve ser resolvida à luz do Tema 1.198/STJ, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Segundo a tese fixada, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

O precedente é diretamente aplicável ao caso concreto.

A sentença não extinguiu a demanda apenas porque a autora deixou de formular prévio requerimento administrativo.

A extinção decorreu do descumprimento de determinação judicial de emenda proferida em contexto de ajuizamento seriado de demandas semelhantes,
com necessidade de aferição da autenticidade da postulação, do interesse de agir e da existência de suporte documental mínimo para a regular formação da relação processual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao divulgar a tese repetitiva do Tema 1.198, destacou que a litigância de massa é fenômeno legítimo em sociedades de massa, mas reconheceu a existência de hipóteses de ajuizamento infundado e uso abusivo da advocacia, em que a exigência de documentos e esclarecimentos se mostra compatível com o poder-dever de condução do processo.

A Corte assentou, ainda, que o magistrado pode exigir documentos como extratos bancários, cópias de contratos, comprovantes de residência e procuração atualizada com poderes específicos, sempre considerando as particularidades do caso concreto.

Essa orientação não viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A garantia de inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, mas não dispensa a parte autora de demonstrar interesse processual, autenticidade da postulação e atendimento aos pressupostos mínimos de regularidade da petição inicial. O acesso à Justiça não se confunde com autorização para o processamento automático de demandas padronizadas sem lastro documental mínimo, sobretudo quando há elementos concretos que justificam a atuação saneadora do magistrado.

Também não há incompatibilidade entre o Tema 1.198/STJ e os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da boa-fé objetiva.
Ao contrário, a determinação de emenda da inicial constitui exatamente mecanismo de cooperação e saneamento, destinado a permitir que a parte autora complemente a postulação antes do indeferimento da inicial. Somente diante do não atendimento satisfatório da determinação é que se impõe a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Observo que há precedentes desta E. 1ª Turma de Direito Privado aplicando o tema referido em casos análogos, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL REFLEXO. UHE BELO MONTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA.
LITIGÂNCIA ABUSIVA CONFIGURADA. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. TEMA 1198 DO STJ. PODER-DEVER DO MAGISTRADO DE EXIGIR LASTRO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto por Nelza Dantas dos Santos contra decisão monocrática (Id 33662374) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a

extinção do feito sem resolução de mérito. O juízo de origem indeferiu a

petição inicial após a autora deixar de atender à ordem de emenda para

individualizar sua condição profissional, local de pesca e planilha de

danos, em cenário de ajuizamento massificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação; (ii) verificar se o magistrado possui autoridade para exigir documentos específicos (como o REAP e planilha individualizada) diante de indícios de litigância abusiva; e (iii) analisar se o descumprimento da emenda à inicial autoriza o indeferimento da exordial nos termos do Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, a interposição de Agravo Interno exige preparo (Lei Estadual n.º 8.583/2017), requisito dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. 4. Esclarece-se que os termos "advocacia predatória" ou "litigância predatória" foram utilizados em referência à Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Contudo, em observância à atualização das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, adota-se a nomenclatura litigância abusiva, a qual restou configurada no presente caso. Onde antes se lia predatória, deve-se ler abusiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1198, fixou a tese de que o juiz, ao vislumbrar indícios de litigância abusiva, pode exigir que a parte emende a inicial com documentos capazes de lastrear minimamente a pretensão, tais como procuração atualizada e comprovantes específicos.
6. A exigência do REAP (Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira) e de planilha individualizada de danos não configura "prova diabólica", mas sim o cumprimento do ônus processual de individualizar a causa de pedir e a legitimidade ativa, conforme exigido pelos arts. 319 e 320 do CPC. 7. A inércia da autora em cumprir a emenda (Id 33273309), mesmo após oportunizada a regularização conforme determinado pelo STJ em recurso anterior, impõe o indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese: É dever do magistrado, ao detectar indícios de litigância abusiva, exigir a individualização da demanda e documentos de lastro mínimo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme tese firmada no Tema 1198 do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS: Arts. 319, 320, 321, 932 e 1.021 do CPC; Tema 1198 do STJ; Recomendação nº 159/2024 do CNJ (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003711-80.2013.8.14.0005 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-18) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENCHENTE SUPOSTAMENTE CAUSADA POR HIDROELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS.
INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. TEMA 1.198/STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso concreto analisado: Agravo interno contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial (art. 485, I e IV, do CPC), em ação que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de "cheia" do Rio Tocantins, supostamente causada pela atividade da empresa apelada.

2. Questões discutidas: A questão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, quando o autor, intimado a emendar a inicial, deixa de apresentar comprovação de domicílio na localidade afetada pelo suposto dano ambiental e explicitar a extensão dos danos materiais supostamente sofridos.

3. Razões de decidir: a) A Primeira e a Segunda Turmas de Direito Privado já firmaram entendimento, em casos idênticos (Apelações Cíveis nºs. 0800844-94.2021.8.14.0007, 0800798-08.2021.8.14.0007 e 0800908-07.2021.8.14.0007), no sentido de manter a sentença que reconheceu a inépcia da inicial em situações análogas. b) Em casos de pretensão indenizatória por danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí, é válida a determinação de emenda para demonstração de residência no local ao tempo do evento danoso, uma vez que somente quem ali residia poderia ter sofrido os alegados danos. c) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão automática do ônus da prova, subsistindo o dever da parte de comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. d) A diligência determinada em sede de emenda à inicial se amolda por completo à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.198: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova."

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A exigência de comprovante de residência atualizado, prevista na Nota Técnica nº 06/2022-SIJEPA, constitui medida legítima para prevenir práticas de litigância predatória em demandas repetitivas, alinhando-se às diretrizes da Resolução CNJ nº 349/2020. A ausência de comprovação de vínculo com a área afetada e de elementos individualizadores na ação autoriza o indeferimento do recurso, em respeito aos princípios da eficiência processual e da segurança jurídica.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800745-27.2021.8.14.0007 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-17) (grifos nossos).

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, diante da inércia do autor em atender à determinação de emenda para informar eventual recebimento de valores e juntar extratos bancários relativos ao período do alegado empréstimo fraudulento.

2. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, excesso de formalismo e impossibilidade de obtenção dos documentos, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça enseja nulidade da sentença; (ii) saber se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial para apresentação de documentos considerados essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita não acarreta nulidade quando sanada em grau recursal, sendo possível seu deferimento para fins de processamento do recurso.

5. O art. 321 do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando, intimada a parte para emendá-la, permanece inerte.

6. A exigência de apresentação de extratos bancários em ações que discutem empréstimo consignado supostamente fraudulento constitui providência legítima, voltada à verificação mínima do interesse de agir e da verossimilhança das alegações.

7. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor do dever de apresentar elementos mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado, nem afasta o dever de cooperação processual.

8. A inércia injustificada da parte autora, mesmo intimada na pessoa de seu advogado, legitima a extinção do feito sem resolução de mérito, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1198.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, para apresentação de documentos essenciais à verificação do interesse de agir, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. A inversão do ônus da prova e a hipossuficiência do consumidor não afastam o dever de colaboração processual nem dispensam a apresentação de lastro probatório mínimo.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801083-82.2025.8.14.0064 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 20/02/2026) (grifos nossos).

In casu
, o Juízo de origem apontou circunstâncias concretas que justificavam a providência: multiplicidade de demandas semelhantes propostas pela mesma autora,
necessidade de comprovação mínima do interesse de agir
, exigência de documentos bancários e previdenciários relacionados à controvérsia e necessidade de esclarecimentos sobre eventual tentativa administrativa e providência criminal.

Tais exigências mostram-se razoáveis e proporcionais, especialmente porque não antecipam o ônus probatório integral do mérito, mas apenas buscam aferir a realidade mínima da demanda e a regularidade da postulação.

A apelante afirma que os documentos juntados seriam suficientes e que a tentativa administrativa não poderia ser exigida como condição de procedibilidade. Todavia, a
ratio decidendi
da sentença não se limita à ausência de prévio esgotamento administrativo.
O ponto determinante é o descumprimento de ordem judicial de emenda, em contexto no qual havia indícios concretos de litigância abusiva ou, ao menos, de ajuizamento seriado que recomendava cautela. A hipótese, portanto, amolda-se à autorização conferida pelo Tema 1.198/STJ.

O parecer ministerial de ID 35943377 opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com anulação da sentença. Entretanto, como cediço, a manifestação do Ministério Público possui caráter opinativo e não vincula o órgão julgador. No caso, a solução de desprovimento mostra-se mais adequada à tese repetitiva firmada pelo STJ no Tema 1.198, bem como aos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Assim, tendo o magistrado determinado, de forma fundamentada e razoável, a emenda da inicial para demonstração mínima do interesse de agir e da autenticidade da postulação, e não tendo a parte autora cumprido satisfatoriamente a determinação judicial, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
Josefa Ferreira do Carmo
, mantendo integralmente a sentença de ID 34631241.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026